Tribunal: TJDFT
Processo: 0708654-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708654-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ESTRAVETRO INDUSTRIA DE VIDROS LAMINADOS LTDA RECORRIDO: VINTAGE VINHOS IMPORTADORA LTDA-EPP - EPP DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ESTRAVETRO INDÚSTRIA DE VIDROS LAMINADOS LTDA. contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, que a decisão é omissa, alegando que seu apelo foi inadmitido quando deveria ele ter sido admitido e, ademais, em suas razões recursais expressamente apontou violação ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Apenas a título de esclarecimento, pontuo que, consoante iterativa e pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1411363/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 7/5/2020). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009